Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora ou dificuldade na citação da parte ré não impõe a extinção do feito, quando a parte autora demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação.
1.1. No caso dos autos, contudo, restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré, pelo que correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
2. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
3. Diante da inexistência de contraditório, considerando que os executados sequer foram citados, não houve efetiva triangularização da relação processual, devendo ser mantida a ausência de condenação ao pagamento de honorários.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.